Tribunal: TJPA
Processo: 0044964-87.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0044964-87.2000.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ADMA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS SC

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 41. TAXAS DE LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO. SERVIÇO UTI INIVERSI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,

o STF já decidiu na súmula vinculante de nº 41 que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.

2-
O STF decidiu ser inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pelas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana.

3- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
Ação Ordinária Declaratória de Inexistência

de
Débito
movida por
ADMA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIO S/C LTDA
, ora agravado.

Inconformado com a decisão a agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que a
taxa de limpeza pública fazendo referência a decisão com modulação dos efeitos publicada em 15/06/2006, bem como cita a edição da súmula de constitucionalidade da TLP hoje denominada taxa de resíduos sólidos, ressaltando pela manutenção da referida taxa visto que
são anteriores à decisão sendo perfeitamente possível já que os exercícios são anteriores a 2006.

Destaca ainda, que serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o art. 145, II, da CF, aduz ainda que

o serviço de limpeza pública afere diretamente a coleta de lixo domiciliar, produzidos por determinada unidade imobiliária e, a cobrança de taxa pela coleta deste lixo implica contraprestação direta pelo serviço de limpeza pública disponibilizado pelo ente municipal.

Faz comentários sobre
a
iluminação pública a partir da Edição da Lei Municipal 8226/2002, passou a ser cobrada por meio da COSIP – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

Por fim, alega que
restam válidos os lançamentos referentes aos exercícios de 1995 a 2001 vez que em ambas se percebe a natureza de divisibilidade e especificidade tendo em ambas bem individualizados o fato gerador e as regras para cobrança das mesmas não havendo como acatar a tese de lançamentos válidos e perfeitamente exigíveis.

Ante o exposto, requer a reconsideração da decisão ou que seja julgado pelo colegiado e por fim seja julgado pelo provimento, conforme as razões expostas.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id.

17504418).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Destacado na decisão recorrida está em
consonância com o que decidido nesta corte de justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, conforme já ressaltado anteriormente
as taxas podem ser instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utiliza ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição conforme dispõe art. 145, II da CR/88, sendo certo ainda que o §2º do mesmo dispositivo estabelece que as taxas poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Cabe acentuar novamente em relação as taxas cobradas pelo Município à título de limpeza pública e conservação de vias não são marcadas pela divisibilidade, pois seus usuários não são identificados e sequer identificáveis, tratando-se de serviços que beneficiam a coletividade como um todo, sendo de assim inconstitucionais por afronta ao art. 145, da Constituição Federal.

Nessa mesma toada, cumpre frisar que o fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, já que não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

Conforme, destacado na decisão recorrida, sendo aplicado no referido autos
a orientação predominante na Corte, consolidada na Súmula Vinculante 19, no sentido de que:
“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”

A propósito, foi mencionando na decisão recorrida que, além de serviços específicos e divisíveis (coleta e destinação de lixo), a exigência da taxa também é vinculada a serviços indivisíveis e prestados de forma universal (limpeza e conservação de vias e logradouros públicos), acarretando sua inconstitucionalidade.

Importante destacar novamente os seguintes precedentes, que analisaram a legislação discutida nos autos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.

(RE 576321 QO-RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-05 PP-00976 RTFP v. 18, n. 91, 2010, p. 365-372)

..........................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.945/1981. REDAÇÃO ANTERIOR A LEI DISTRITAL 2.853/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19. 1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade das taxas de limpeza pública quando cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Súmula vinculante 19. 2.
Inconstitucionalidade de lei que prevê taxa de limpeza pública vinculada tanto a serviços divisíveis e específicos (coleta e destinação de lixo), quanto a serviços indivisíveis e prestados de forma universal (limpeza e conservação de vias e logradouros públicos).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1347804 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2023 PUBLIC 13-02-2023)

Outro ponto que foi destacado na decisão recorrida, a respeito ao entendimento de inconstitucionalidade da taxa de urbanização, cuja previsão legal encontra-se na Lei n.º 7.677/1993, art. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, assim descritos:

Art. 1º. A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos.

Parágrafo Único - A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º - A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas.

Art. 3º - Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte:

I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título;

II -potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

Art. 4º - A Taxa será devida pelo proprietário, pelo titular do domínio útil, ou pelo possuidor a qualquer título, de imóvel localizado no Município e que utilize, de forma efetiva ou potencial, quaisquer dos serviços públicos a q u e se refere o artigo 2 º desta Lei, isolada ou cumulativamente.

Logo, não vejo motivo para altera neste ponto, visto que,
a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente.

De mais a mais,

também

não assiste razão ao agravante quanto
a taxa de iluminação pública é inconstitucional, na forma como foi instituído pela parte apelante, uma vez que seu fato gerador tem caráter inespecífico e indivisível,

insuscetíveis de serem referidas a determinado contribuinte, não podendo ser custeada senão por meio do produto da arrecadação dos impostos gerais
,
tendo
o STF pacificado o entendimento, por meio da súmula vinculante de nº 41: o
serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.

conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo.
IPTU. Taxas de Iluminação Pública e de Coleta de Lixo e Limpeza Pública. Alíquotas progressivas. Inconstitucionalidade reconhecida.
Atribuição de efeitos prospectivos à decisão. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso tendente a atribuir efeitos prospectivos (ex nunc) a declaração incidental de inconstitucionalidade. (RE 592321 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2009, DJe-191 DIVULG 08-10-2009 PUBLIC 09-10-2009 EMENT VOL-02377-07 PP-01406)

Desse modo, verificou-se ilegalidade na cobrança da contribuição de iluminação pública, conforme citado na decisão recorrida.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo; 2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente; 3. Mérito. De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos; 4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade; 5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida." (Acórdão nº 6119194, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Publicado em 2021-09-10)

.........................................................................................................

"EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA - TAXAS DE URBANIZAÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADAS JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCICIO DE 2000. SERVIÇO UTI UNIVERSI. ILEGALIDADE. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1- A autora trouxe um tópico na exordial citando jurisprudência envolvendo declaração de inconstitucionalidade das taxas de limpeza e iluminação pública, cuja consequência é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação a taxa de iluminação pública, bem ainda, considerando que a taxa de urbanização está prevista na Lei Municipal nº 7.677/1993, e a taxa de iluminação pública na Lei Municipal nº 7.056/1977, cuja declaração de inconstitucionalidade foi devidamente requerida pela autora, não há que se falar em julgamento extra e ultra petita. Preliminar de nulidade rejeitada; 2- As taxas de limpeza pública, iluminação pública e urbanização foram instituídas pelo Município de Belém, respectivamente, pelas Leis nº 7.192/81, 7.056/77 e 7.603/93, levando-se em consideração o valor venal do imóvel; 3- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a cobrança de serviços de limpeza e iluminação públicas mediante instituição de taxa, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente; 4- No que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade, também sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente; 5- Inexistindo deliberação do Juízo a quo sobre o pedido de repetição de indébito, resta impossibilitada sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de reformatio in pejus, já que não houve recurso da parte afetada por este capítulo da sentença; 6- Honorários advocatícios reduzidos para R$1.000,00 (mil reais), valor razoável e proporcional para honrar adequadamente a nobre e indispensável missão da atividade do Advogado; 7- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais). Em Reexame, sentença parcialmente reformada." (Acórdão nº 183.516, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado em 2017-11-23)

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/04/2024